Tribunal: CARF
Processo: 19515.721526/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19515.721526/2011-16
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.616 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
ARIOVALDO MASSI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA
ENTRE OS JULGADOS. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados recorrido e
paradigmas conduz ao não conhecimento do recurso por falta de demonstração
de divergência jurisprudencial.
MÚTUO. COMPROVAÇÃO. FLUXO FINANCEIRO.
A alegação da existência de contrato de mútuo, que justifique o pagamento de
valores pela empresa ao sócio, deve ser comprovada, ainda, pela efetiva
transferência e devolução dos valores envolvidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas quanto à comprovação de mútuo realizado e, no
mérito, na parte conhecida, em negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões a conselheira Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso (suplente convocado), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721526/2011-16
Fl. 3195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.616 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.721526/2011-16

Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança de IR sobre rendimentos
caracterizados por Acréscimo Patrimonial a Descoberto (APD) e sobre Ganhos de Capital na
Alienação de Ações/Quotas Não Negociadas em Bolsa (GCAP).
O Relatório Fiscal do Processo encontra às fls. 1583/1594.
Impugnado o lançamento às fls. 1610/1642, a DRJ em São Paulo I/SP julgou-o
procedente em parte para reduzir o valor apurado relativo à infração APD, mediante ajustes no
fluxo mensal de origens e aplicações elaborado pelo autuante - fls. 2026/2058.
Cientificado da decisão de primeira instância, apresentou o Recurso Voluntário de
fls. 2066/2103.
Por sua vez, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara, após negar provimento ao
Recurso de Oficio, deu provimento parcial ao Recurso Voluntário por meio do acórdão 2401-
005.413 - fls. 2715/2738, apenas para que fosse lançado o valor de R$ 456.600,00 como origem
em 2/5/06, na planilha de evolução patrimonial.
Não conformado, o autuado apresentou Embargos de Declaração às fls.
2817/2843, que foram rejeitados pela Presidente da Turma às fls. 2850/2863.
Ainda irresignado, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial às fls. 2871/2923,
pugnando, ao final, fosse dado provimento ao recurso para cancelar o restante do auto de
infração e demais consectários legais.
Em 8/5/19 - às fls. 3081/3105 - foi dado parcial seguimento ao recurso para que
fossem rediscutidas as matérias “Da não apreciação de prova nova - Comprovação de mútuo
realizado” e “Mútuos firmados - Hipervalorização do erro contábil”. Não foi dado
seguimento quanto às matérias “Auto de infração que extrapola o conteúdo do MPF”,
“Complementação da instrução do auto de infração após a ocorrência da notificação fiscal”,
“Distribuição de lucros da Via Veneto - Erros em Declaração” e “Nulidade por cerceamento de
defesa”.
Inconformado, o autuado ainda interpôs Agravo às fls. 3109/3138, que foi
rejeitado pela Presidente da CSRF às fls. 3147/3155.
Intimado do recurso interposto pelo contribuinte em 16/5/20 (processo
movimentado em 16/4/20 – fls. 3172), a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões tempestivas
às fls. 3173/3178 em 25/5/20 (fl. 3179), propugnando pelo não conhecimento do recurso ou pelo
seu desprovimento, mantendo-se o acórdão proferido por seus próprios fundamentos.
É o relatório.
Voto

Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O recorrente tomou ciência do despacho que rejeitou seus embargos tempestivos
em 21/11/18 (fl. 2868) e apresentou seu Recurso Especial tempestivamente em 6/12/18,
consoante se extrai de fl. 2871. Passo, com isso, à análise dos demais requisitos para a sua
admissibilidade.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fossem
rediscutidas as matérias "Da não apreciação de prova nova - Comprovação de mútuo
realizado” e “Mútuos firmados - Hipervalorização do erro contábil”.
Fl. 3196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.616 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.721526/2011-16

O acórdão recorrido não trouxe ementa específica relacionada às matérias então
devolvidas.
Por outro lado, a decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
de oficio e, no mérito, negar-lhe provimento. Por unanimidade de votos, em conhecer
do recurso voluntario e rejeitar as preliminares. No mérito, por maioria, dar provimento
parcial ao recurso para que seja lançado o valor de R$ 456.600,00, como origem em
2/5/06, na planilha de evolução patrimonial. Vencidos os conselheiros Rayd Santana
Ferreira e Luciana Matos Pereira Barbosa que davam provimento parcial em maior
extensão para excluir também do lançamento o valor relativo ao ganho de capital
referente à cessão de direitos de parceria pecuária.
Do conhecimento.
Nessa fase, sustentou a União que o recurso não deveria ser conhecido, posto que
o recorrente não teria indicado os dispositivos da legislação que teriam sofrido interpretação
divergente.
Não vejo dessa forma. O § 1o do artigo 67 do RICARF estabelece a exigência de
que seja demonstrada a legislação tributária – e não indicado os dispositivos – interpretada de
forma divergente. Nesse ponto, vejo como atendida tal exigência, conforme os cotejos e
detalhamentos a diante promovidos.
Dada à extensão do recurso manejado e seu seguimento admitido apenas
parcialmente, convém identificar - na referida peça recursal – os tópicos e as passagens
relacionadas às matérias então devolvidas. Vejamos.
Item “111.4. — COMPROVAÇÃO DO MÚTUO REALIZADO COM O SR. CARLOS
MANUEL DA SILVA ANTUNES. NÃO APRECIAÇÃO DE PROVA NOVA”.
Este item relaciona-se à matéria delimitada pelo despacho de admissibilidade
como sendo: Da não apreciação de prova nova - Comprovação de mútuo realizado.
O inconformismo repousa na não aceitação dos valores atribuídos a ingressos
justificados como sendo empréstimos tomados junto ao Sr. Carlos Manuel da Silva Antunes,
também sócio da “Via Veneto”.
Nesse ponto, o colegiado recorrido entendeu que a mera apresentação de contratos
de mútuos, ainda que com informações exatas dos valores que teriam sido entregues pelo
mutuante ao mutuários, não é suficiente a comprovar a origem de recursos, quando não houver a
comprovação financeira do recebimento bem como do pagamento ou quitação do empréstimo.
Salientou, ainda, que embora intimado a fazê-lo, o autuado manteve-se silente em sua defesa,
não tendo nem mesmo esclarecido de que forma essa transferência teria ocorrido.
E concluiu registrando que o conjunto fático-probatório carreado aos não faz
prova suficiente e clara da existência de negócios de mútuo.
De outra vertente, o recorrente procurou demonstrar a divergência por meio dos
acórdãos de no 106-14.093 e 106-13.424.
Ainda neste capitulo, pleiteou o recorrente a aceitação, como prova, da DIRPF do
mutuante acostada aos autos após o julgamento de seu recurso voluntário, ao argumento de que a
existência de sigilo fiscal sobre as informações de outro contribuinte seria fato suficiente para
comprovar que a juntada não teria ocorrido em momento anterior por "força maior", pois o
Fl. 3197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.616 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.721526/2011-16

Recorrente não possuiria poder para obrigar terceiros a entregar suas DIRPFs sem o devido
consentimento.
Para tanto, procurou ver pré-questionada a matéria por meio dos embargos
propostos, quando aduziu que: “...somente teve acesso aos documentos probatórios quando teve
acesso ao Processo Administrativo Fiscal no 19515.003962/2009-95 que trata do auto de
infração lavrado contra aquele contribuinte referente ao IRPF ano calendário de 2006.”
Prosseguiu argumentando que a jurisprudência do CARF seria prevalente no
sentido de ser possível a juntada de documentos a posteriori, com base no princípio da verdade
material e na formalidade moderada, prevista no art. 38 da Lei no 9.784/99.
Não obstante, a presidente da Turma, ao rejeitar a íntegra dos embargos,
asseverou, quanto a esse ponto que:
Da análise, esclarece-se, inicialmente, que a (re) apreciação de prova não se enquadra
nos casos de embargos de declaração previstos no art. 65 do Ricarf, conforme já
registrado.
Ademais, os acórdãos indicados como paradigmas não abordam a temática da
apreciação de documentos/provas não apresentados na impugnação.
Com efeito, seja por ausência de pré-questionamento, seja pela não apresentação
de paradigmas que demonstrem a aplicação da tese pretendida pelo recorrente, forçoso o não
conhecimento do recurso no que tange à “não apreciação de prova nova”
Na sequência, no que diz respeito à “comprovação de mútuo realizado”, os
paradigmas apresentados assentaram que:
Acórdão de no 106-14.093 nos seguintes termos:
A DRJ refutou os contratos como prova, posto que desacompanhados de outros
elementos que demonstrassem a efetiva transferência dos valores, bem como por não
haver declaração dos valores na declaração nem dos mutuantes nem do mutuário.
Mantenho aqui a posição que há tempo venho defendendo, no sentido de que se é
vislumbrada a falsidade ideológica do documento apresentado pelo contribuinte, ela tem
que ser apurada e comprovada. Caso contrário, a exemplo desses autos, em que há
instrumento particular assinado por duas testemunhas e declaração dos mutuantes
confirmando a existência do negócio jurídico, deve ser acolhido o mútuo para o fim de
considerar como origem o valor entregue na data ali ilustrada.
Acórdão de no 106-13.424 nos seguintes termos:
Voto vencido:
[...]
Principalmente, levando-se em conta os vultuosos valores, há necessidade da prova do
efetivo recebimento das quantias mutuadas, o que não logrou provar o recorrente,
mesmo após várias intimações efetuadas pela fiscalização no decorrer dos trabalhos da
ação fiscal.
Voto vencedor:
Inicialmente, o contrato de mútuo, de acordo com as regras civis, não é um acordo
formal, que deve cumprir certos requisitos para que possa valer contra terceiros. Muito
ao contrário: é possível que o empréstimo se processe por mera palavra, ou seja,
oralmente.
Depois, o Recorrente devidamente informou os recursos recebidos a título do referido
mútuo em sua Declaração de Bens e Rendimentos, elaborada para efeito de conclusão
do ano fiscal e da apuração do imposto sobre a renda. Se assim é, entendeu esta colenda
Fl. 3198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.616 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.721526/2011-16

Câmara que se trata de um documento oficial, cujas informações ali apostas são
presumidamente verdadeiras. Caberia, então, às autoridades fiscais derrubar essa prova
"oficial", o que definitivamente não foi feito nos autos.
Da leitura dos excertos acima, é de se notar que diante dos demais elementos
probatórios, os colegiados paradigmáticos dispensaram a comprovação do fluxo financeiro
relativo ao negócio de mútuo, diferentemente do caso dos autos, onde tal exigência se mostrou
imprescindível para o colegiado a quo.
Todavia, compulsando o voto condutor do primeiro acordão, percebe-se que a
circunstância de haver “declaração dos mutuantes confirmando a existência do negócio jurídico”
não se verifica no presente o caso, posto que a DIRPF do mutuante só teria sido acostada aos
autos após o julgamento pelo colegiado recorrido.
Com efeito, penso que o acórdão de no 106-14.093 não é apto a demonstrar a
divergência suscitada por abordar conjunto probatório não similar ao deste caso.
Já em relação ao segundo paradigma, a mera declaração do mútuo na DIRPF do
mutuário teria sido suficiente a dispensar a comprovação do fluxo financeiro e até mesmo o
próprio contrato formal de mútuo.
Nesse rumo, encaminho por conhecer do recurso no que toca à matéria
“comprovação de mútuo realizado”.
Item “111.5. — MÚTUOS FIRMADOS COM A VIA VENETO. HIPERVALORIZAÇÃO DO
ERRO CONTÁBIL. DIVERGÊNCIA PATENTE COM DECISÃO OBTIDA POR OUTRO
SÓCIO DA PRÓPRIA VIA VENETO”
Este item relaciona-se à matéria delimitada pelo despacho de admissibilidade
como sendo: Mútuos firmados - Hipervalorização do erro contábil.
Aqui, o inconformismo reside na aceitação dos valores atribuídos a ingressos
justificados como sendo empréstimos tomados junto à empresa Via Veneto, da qual o recorrente
também seria sócio durante o período fiscalizado.
Nesse tema, o colegiado recorrido entendeu que a apresentação de cópias de 65
cheques nominativos ao recorrente, acompanhados de recibos, e o reconhecimento da dívida em
sua DIRPF não fazem, por si só, prova do mútuo, quando não se comprova o efetivo recebimento
desses alegados empréstimos na conta do recorrente ou mesmo a destinação dada a eles. Confira-
se:
Com efeito, a comprovação do mútuo pode ocorrer pelas mais diversas formas, através
de documentação hábil e idónea das operações realizadas, sendo inclusive possível a sua
quitação através de dação em pagamento.
No presente caso, verifico que o contribuinte foi intimado, por meio da Intimação n° 1
(fls. 191/193), para apresentar documentação comprobatória dos empréstimos recebidos
no ano-calendário 2006 da empresa Via Véneto.
Em resposta à intimação fiscal, o contribuinte trouxe aos autos cópias de sessenta e
cinco cheques e respectivos recibos, totalizando o valor RS 2.830.374,94.
Ocorre que, além dos valores mensais contabilizados na empresa não refletirem os
valores mencionados nos documentos apresentados pelo contribuinte, não existe
comprovação de que referidos valores foram efetivamente depositados em contas
bancárias do Recorrente, ou mesmo demonstração do destino que foi dado aos cheques
por ele recebidos. Também não há nos autos qualquer prova de quitação do suposto
empréstimo.
Fl. 3199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.616 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.721526/2011-16

E concluiu registrando, novamente, que o conjunto fático-probatório carreado aos
não faz prova suficiente e clara da existência de negócios de mútuo.
De sua vez, a recorrente procurou demonstrar a divergência por meio dos
acórdãos de no 106-13.331 e 2301-005.146, sendo certo que apenas este último é que foi aceito
na análise prévia de admissibilidade como apto ao intento.
Registre-se que este último acórdão refere-se ao julgamento do recurso interposto
pelo Sr. Carlos Manuel da Silva Antunes, sócio do recorrente na Via Veneto, que igualmente foi
autuado por Acréscimo Patrimonial a Descoberto.
Naqueles autos, sustentou o autuado ter recebido os valores declarados e que
teria juntado aos autos planilhas relacionando os valores, as datas de emissão e os números dos
cheques emitidos pela empresa, declaração da Via Veneto Ltda confirmando o empréstimo de
R$ 16.274.805,17, cópias de folhas do Livro Razão, Contas a Receber, com a indicação do total
mensal emprestado durante o ano calendário, cópias dos cheques e recibos assinados pelo
contribuinte.
Todavia, diferentemente do contexto relacionado à matéria anterior, onde havia
certa correspondência entre os acervo probatório deste processo com o do paradigma de no 106-
13.424, neste tema os elementos envolvidos, tais como os cheques nominativos e a
contabilidade, podem não apresentar as mesmas características que apresentaram lá no
paradigma.
Explico: aqui identificou-se que vários cheques nominativos ao recorrente haviam
sido emitido no mesmo dia, em valores quebrados; que a pessoa jurídica supostamente mutuante
não teria declarado em sua DIPJ do ano calendário 2006, na ficha 51A- Rendimentos de
Dirigentes, Sócios ou Titular, quaisquer informações em sintonia com a declarada dívida de R$
2.830.379/94; e que os registros contábeis, à exceção do mês de junho/2006, não retratavam,
mensalmente, os valores e datas dos cheques e recibos apresentados.
Lá, não se é capaz de afirmar, assim penso, que o conjunto probatório de que se
valeu o colegiado paradigmático para desconsiderar o fundamento da decisão de primeira
instância no sentido de que o empréstimo não estaria adequadamente registrado nos livros
contábeis da mutuante, guardava relação qualitativa com o destes autos.
A título ilustrativo, parece-me que lá, a inadequação teria sido apontada como
sendo a contabilização em grupo de contas indevido. Confira-se.
A desconsideração do conjunto de documentos apresentados pelo Recorrente não pode s
er motivada apenas em virtude da contabilização incorreta dos empréstimos na mutuant
e, de forma que o eventual registro do empréstimo no “Ativo Circulante”, quando deveri
a estar contabilizado no “Ativo Realizável a Longo Prazo” é irrelevantepor si só, ameno
s que houvesse demonstração da fiscalização de que não houve efetivamente as operaçõ
es de empréstimos, que estão amparadas por contratos de mútuo e por cheques.
Note-se, com isso, que há potenciais particularidades entre os acervos probatórios
que os distinguem entre si. Em outras palavras, o contribuinte não demonstrou, em seu recurso,
que as mesmas características do conjunto fático-probatório destes autos - acima identificadas –
encontravam-se presentes no do caso paradigmático, sobretudo quando a exigência valorativa em
abstrato que procurou afastar (inadequação da contabilidade) assim se deu, no acórdão
paradigmático, ao fundamento de que “os documentos apresentados tanto pelo Recorrente
como pela empresa Via Veneto, analisados em conjunto, comprovam a realização do
empréstimo.”
Fl. 3200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.616 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.721526/2011-16

Convém destacar que a análise e uniformização de critério de valoração da prova,
que longe de ser a regra nos objetos dos recursos especiais encaminhados a esta turma, mas que
ainda assim é admitida como matéria a ser devolvida a reexame, exige uma robusta
demonstração por parte do recorrente da similitude entre os conjuntos fáticos-probatórios
envolvidos.
Nessa perspectiva, penso que não se pode afirmar com razoável certeza que se o
colegiado paradigmático tivesse analisando o conjunto probatório destes autos – tal como
abordado ao longo do contencioso - teria, da mesma forma, dado provimento ao recurso
voluntário do aqui recorrente.
Nesse sentido, a não comprovação da similitude fática entre os julgados conduz à
não demonstração da divergência jurisprudencial a ser dirimida por este Colegiado.
Assim sendo, encaminho por não conhecer do recurso quanto a este ponto.
Do mérito.
Comprovação de mútuo realizado.
O que se discute neste ponto é quanto a necessidade, para se comprovar o
recebimento de empréstimos como origem de recursos aplicados, de demonstrar o efetivo
recebimento deste valor, é dizer, o fluxo financeiro a ele pertinente, ou se bastaria a apresentação
de demais elementos, tais como o contrato de mútuo e o seu registro/reconhecimento na DIRPF
do mutuário.
Como bem pontuou o colegiado recorrido, embora o sujeito passivo tivesse sido
intimado a comprovar o recebimento do empréstimo, bem como seu pagamento ou quitação,
optou por manter-se silente em sua defesa, não tendo nem mesmo esclarecido de que forma essa
transferência teria ocorrido.
De outro giro, em seu recurso, alegou o recorrente que não teria havido ingresso
de numerário em conta corrente, na medida em que teria ocorrido uma compensação com a
dívida que o mutuante possuía junto ao recorrente e que o empréstimo teria sido quitado por
meio da cessão das quotas de sociedade e do direito aos recebíveis vinculados a contrato de
parceria rural.
Perceba-se, de plano, que tais alegações, não enfrentadas pelo colegiado
recorrido, não devem ser apreciadas em sede de cognição restrita, vez que demandaria a
incabível reanalise do conjunto fático-probatório, não se tratando, com efeito, de uniformização
de critério de valoração da prova.
Nesse sentido, a análise aqui empreendida estará restrita aos fundamentos postos
pela decisão recorrida.
Já tive a oportunidade de me pronunciar sobre o tema.
Penso que o contrato de mútuo em dinheiro, pela sua inerente falta de formalidade
e infelizmente, inegável desvirtuamento de uso por muitos, exige que se comprove, como
matéria de defesa, o fluxo de numerário, não bastando sequer a mera apresentação de seu
instrumento de constituição. Vale dizer, o efetivo empréstimo e devolução. 1
Por mais razão ainda, nos casos de autuação com base em Acréscimo Patrimonial
a Descoberto, quando se constrói o fluxo financeiro mensal do fiscalizado, há de se demonstrar

1 Entendimento do Conselheiro Carlos Henrique de Oliveira, expresso no acórdão 2201-003.413
Fl. 3201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.616 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.721526/2011-16

o inequívoco ingresso desses recursos para que, uma vez não declarados como rendimentos
tributáveis na DIRPF, deles possa se valer como origem a suportar suas aplicações. Mesmo
porque, ao tempo em que tais supostas origens – segundo sustenta o recorrente – teriam sido
utilizadas em compensações – muito provavelmente a coisa compensada também não teria sido
considerada pelo Fisco como aplicação.
Com isso, quanto a esse tema, não vejo reparos a serem feitos na decisão
recorrida, razão pela qual encaminho por negar provimento ao recurso.
Forte no exposto, VOTO no sentido de CONHECER parcialmente do recurso,
apenas quanto à “comprovação de mútuo realizado”, para, na parte conhecida, NEGAR-LHE
provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 3202
DF CARF MF
Documento nato-digital